Tribunal: TJES
Processo: 5000473-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO PROCESSUAL DE AUTARQUIA ESTADUAL REALIZADA POR E-MAIL A SERVIDORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 183, § 1º, DO CPC E DO ART. 3º, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 88/1996. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PRIVATIVA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos de ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Samarco Mineração S.A., que rejeitou alegação de nulidade absoluta de intimação judicial remetida por e-mail a servidora do IEMA, e não à Procuradoria Geral do Estado, responsável pela representação judicial da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação processual da Fazenda Pública estadual, realizada por e-mail a servidora de autarquia, atende aos requisitos legais; (ii) estabelecer se a inobservância da prerrogativa legal de intimação pessoal à Procuradoria Geral do Estado acarreta nulidade absoluta do ato e dos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 183, § 1º, do CPC/2015 estabelece que a intimação pessoal da Fazenda Pública se fará por carga, remessa ou meio eletrônico, dirigida ao seu representante legal.

4. O art. 3º, I, da Lei Complementar Estadual nº 88/1996 atribui à Procuradoria Geral do Estado a representação judicial e extrajudicial das autarquias estaduais, de forma privativa.

5. A intimação dirigida a servidora de autarquia estadual, ainda que tenha resultado no cumprimento da decisão, não supre a exigência legal e afronta prerrogativa processual da Fazenda Pública, configurando nulidade absoluta.

6. O cumprimento espontâneo da ordem judicial pelo IEMA não implica renúncia à prerrogativa nem convalida ato praticado em desconformidade com a lei.

7. Os princípios da instrumentalidade das formas e da
pas de nullité sans grief
não se aplicam quando a forma legal é garantia de defesa do interesse público e o prejuízo é presumido (in re ipsa).

8. Precedentes do STJ reforçam que comunicações processuais por meios eletrônicos não regulamentados ou a destinatário diverso do representante legal carecem de validade, em razão da necessidade de segurança jurídica e respeito às formas prescritas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação processual da Fazenda Pública estadual deve ser realizada pessoalmente à Procuradoria Geral do Estado, por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC/2015.

2. A remessa de comunicação processual diretamente a servidor de autarquia estadual não supre a exigência legal e enseja nulidade absoluta do ato e dos subsequentes.

3. O cumprimento da ordem judicial pela autarquia não convalida a intimação irregular nem afasta o prejuízo presumido decorrente da inobservância da prerrogativa processual da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 183, § 1º; LC/ES nº 88/1996, art. 3º, I; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 122.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.241/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 03.06.2024; STJ, REsp nº 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face do agravante,

rejeitou a alegação de nulidade absoluta da intimação judicial realizada por meio de e-mail a uma servidora do órgão, ao invés de encaminhá-la à Procuradoria Geral do Estado (PGE), órgão responsável pela representação judicial do IEMA.

Em suas razões (ID 11748526), o Instituto agravante alega que a comunicação da decisão judicial por e-mail a uma servidora pública foi irregular, pois não seguiu o procedimento legal aplicável à Fazenda Pública.

Argumenta que a PGE é a única responsável pela representação jurídica do IEMA, e não seus servidores ou gestores. Aduz, ainda, que apesar de questionar a intimação, o IEMA cumpriu integralmente a ordem judicial.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada.

Decisão liminar de ID 11775607, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 12501294). Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir do Agravante, ao argumento de que a decisão liminar já foi cumprida, tornando o recurso inútil, e que a insurgência tardia do IEMA configura comportamento contraditório. No mérito, defendeu a validade da intimação, alegando que o ato atingiu sua finalidade e que não houve demonstração de prejuízo (princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
). Sustentou ainda que a reforma da decisão traria grave prejuízo à empresa, que se encontra em recuperação judicial, e reiterou a ocorrência da prescrição da multa ambiental, matéria de fundo da ação principal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face do agravante,

rejeitou a alegação de nulidade absoluta da intimação judicial realizada por meio de e-mail a uma servidora do órgão, ao invés de encaminhá-la à Procuradoria Geral do Estado (PGE), órgão responsável pela representação judicial do IEMA.

Em suas razões (ID 11748526), o Instituto agravante alega que a comunicação da decisão judicial por e-mail a uma servidora pública foi irregular, pois não seguiu o procedimento legal aplicável à Fazenda Pública.

Argumenta que a PGE é a única responsável pela representação jurídica do IEMA, e não seus servidores ou gestores. Aduz, ainda, que apesar de questionar a intimação, o IEMA cumpriu integralmente a ordem judicial.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada.

Decisão liminar de ID 11775607, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 12501294). Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir do Agravante, ao argumento de que a decisão liminar já foi cumprida, tornando o recurso inútil, e que a insurgência tardia do IEMA configura comportamento contraditório. No mérito, defendeu a validade da intimação, alegando que o ato atingiu sua finalidade e que não houve demonstração de prejuízo (princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
). Sustentou ainda que a reforma da decisão traria grave prejuízo à empresa, que se encontra em recuperação judicial, e reiterou a ocorrência da prescrição da multa ambiental, matéria de fundo da ação principal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Trata-se, na origem, de "Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência" promovida em face do
IEMA
, na qual a parte agravada visa obter liminarmente a suspensão da exigibilidade de multa ambiental e, no mérito, declaração de nulidade do ato administrativo que resultou na inscrição em Dívida Ativa da multa ambiental lavrada pela fiscalização da autarquia estadual.

Conforme narrado na peça recursal ora em análise:

O MM. Juízo de primeiro grau concedeu o pedido liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração Ambiental.

Ato contínuo, a Autarquia Estadual Ambiental, por meio de e-mail dirigido à servidora, recebeu ofício do MM. Juízo e, cumpriu a r. decisão liminar (vide comprovante anexo).

Após tramitar administrativamente o feito, a serventia judiciária entendeu por bem observar o art. 183, § 1º do CPC e art. 3º, inciso I, da LC 88/96, enviando os autos judiciais eletrônicos à Procuradoria Geral do Estado – PGE para ofertar defesa.

Tomando ciência da citação, a Procuradoria Geral do Estado, representante jurídica da autarquia estadual ambiental (IEMA), consoante discorre à Lei Complementar Estadual nº 88/96 e art. 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, ofertou defesa.

Após obter ciência administrativa de eventual descumprimento da decisão liminar, a Procuradoria Geral do Estado ingressou com petição, chamando atenção do MM. Juízo para que fosse aplicado o art. 183, § 1º do CPC c/c art. 3º, inciso I da Lei Complementar Estadual 88/96, solicitando que fosse declarada
nulidade do procedimento judicial
relativo à intimação da decisão liminar dirigida por e-mail à servidora pública do IEMA.

Neste contexto, mesmo chamando atenção do MM. Juízo de primeiro grau, foi proferida decisão no sentido de
manter válida intimação da autarquia estadual realizada por meio de e-mail enviado à servidora do IEMA
, algo que absolutamente escapa do procedimento legal adotado pelo Código de Processo Civil, Lei Complementar Estadual 88/96 e da Constituição Estadual do ES (vide decisão agravada em anexo).

Pois bem.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida viola normas legais expressas que disciplinam a forma de intimação da Fazenda Pública.

Sustenta que a intimação realizada por meio de e-mail, endereçado a uma servidora do IEMA, contraria o disposto no art. 183, § 1º, do CPC e no art. 3º, I da Lei Complementar Estadual 88/96, que conferem à PGE a prerrogativa exclusiva de representação judicial das autarquias estaduais, como o IEMA.

Com razão o agravante.

Conforme o art. 183, § 1º, do CPC, “
a intimação pessoal da Fazenda Pública far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”. Outrossim, a Lei Complementar Estadual 88/96, em seu art. 3º, inciso I, é clara ao dispor que a PGE é responsável privativa pela representação judicial das autarquias estaduais:

Código de Processo Civil

Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Lei Complementar Estadual 88/96

Art. 3º
- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência fundamental:

I -
Representar judicial e extrajudicialmente o Estado, suas autarquias e fundações públicas, exercendo privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico;

Logo,
não há amparo legal para que intimações sejam realizadas diretamente a servidores ou gestores de tais órgãos
, independentemente de eventual recepção da comunicação
.

Nesse caminhar, ainda que se reconheça o cumprimento integral da decisão judicial pelo agravante, a irregularidade apontada na intimação tem potencial de gerar grave precedente, legitimando práticas que violam normas processuais claras e que podem comprometer a segurança jurídica. Ademais, a continuidade do feito com base em intimação irregular coloca em risco a regularidade do processo e a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora a decisão agravada tenha considerado que a finalidade essencial da intimação foi alcançada, tal entendimento é incompatível com o princípio da legalidade que rege os atos processuais. O cumprimento das normas processuais é indispensável para garantir a segurança jurídica e evitar precedentes que possam comprometer a isonomia e a previsibilidade no processo judicial.

De mais a mais, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça
não se mostra possível a citação do requerido por
email
diante da ausência de implantação do sistema de citação por meio eletrônico
, bem como resta inviável a citação por aplicativo de mensagens (
whatsapp
) em razão da falta de autorização legal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE. (...) 2. "
A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas [...]
" (REsp nº 2.045.633/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023, grifado). 2.1 No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que: (i) o sistema de citação por meio eletrônico não se encontra totalmente implementado no Tribunal de origem; (ii) a citanda não endereço de e-mail cadastrado no respectivo banco de dados. Essas circunstâncias inviabilizam a citação na forma como pretendida. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 3/6/2024.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE
. ENTREGA DO MANDADO DE CITAÇÃO E DA CONTRAFÉ SEM A PRÉVIA CERTIFICAÇÃO DE SE TRATAR DO CITANDO. RÉ, ADEMAIS, ANALFABETA, QUE DEVE SER CITADA PESSOALMENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA, VEDADA A CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. 1- Ação de medidas protetivas e destituição do poder familiar proposta em 11/05/2020. Recurso especial interposto em 19/04/2021 e atribuído à Relatora em 11/03/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é válida a citação da ré por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp; e (ii) se superada a questão preliminar, se estão presentes os pressupostos para a destituição do poder familiar em relação à mãe biológica das crianças. 3- A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020. 4- Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 5-
A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo
.

[...]

14- Recurso especial conhecido e provido, para decretar a nulidade do processo desde a citação da recorrente,
devendo ser renovado o ato citatório por oficial de justiça e pessoalmente
, prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso especial. (REsp n. 2.045.633/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Nesse contexto, cumpre ainda infirmar diretamente os argumentos trazidos nas contrarrazões da Agravada.

Primeiramente,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
. O fato de o IEMA ter cumprido a ordem judicial não lhe retira o interesse em recorrer para ver declarada a nulidade de um ato processual que entende viciado.

A obediência a uma ordem judicial, muitas vezes, ocorre por cautela, para evitar a imposição de sanções graves, como a multa diária e a apuração de improbidade administrativa, que foram expressamente cominadas pelo juízo
a quo
. Tal conduta não se confunde com aquiescência tácita nem caracteriza comportamento contraditório. O interesse de agir subsiste na necessidade de restaurar a legalidade processual e evitar a consolidação de um precedente contrário à legislação.

No mérito, os princípios da
instrumentalidade das formas e da
pas de nullité sans grief
, embora relevantes, não têm o condão de validar um ato praticado em frontal desrespeito a uma prerrogativa processual da Fazenda Pública.

O prejuízo, no caso, é presumido (
in re ipsa
). A ausência de intimação do órgão de representação legal (PGE) impede que a análise técnica sobre a decisão, seus efeitos e as medidas cabíveis seja realizada pelo corpo jurídico a quem a Constituição e a lei atribuíram tal mister. O prejuízo não é meramente para a autarquia, mas para a defesa do interesse público, que fica fragilizada. A forma, neste contexto, é a própria garantia do devido processo legal.

A tese da Agravada de que a comunicação visava apenas o "cumprimento" da decisão, e não a "representação processual", é uma distinção artificial e perigosa. A intimação para cumprir uma decisão, sob pena de multa, é um ato processual por excelência, que exige análise jurídica para a adoção das medidas administrativas e judiciais adequadas. Confundir o destinatário do cumprimento da obrigação (o gestor do órgão) com o destinatário da intimação processual (o procurador) é ignorar a sistemática estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Por fim, os argumentos relativos à
recuperação judicial da Agravada e à prescrição da multa ambiental
são matérias de fundo da ação anulatória e estranhas ao objeto deste Agravo de Instrumento. A discussão aqui é estritamente processual e se limita à regularidade da intimação. Tais teses de mérito deverão ser apreciadas na instância de origem, no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima citada, reforça a cautela necessária com a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos não regulamentados, sublinhando a necessidade de haver autorização e disciplina legal para garantir a segurança dos jurisdicionados.

Dessa forma, a decisão agravada, ao validar a intimação irregular, negou vigência ao art. 183, § 1º, do CPC e à Lei Complementar Estadual nº 88/96, devendo ser reformada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada (ID 61174615) e, por conseguinte,
declarar a nulidade absoluta
da intimação do IEMA realizada por meio de correio eletrônico, bem como dos atos processuais dela dependentes, devendo o juízo de origem renovar o ato, desta vez de forma regular, por meio de intimação pessoal dirigida à Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar